Tribunal: TJPA
Processo: 0820151-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820151-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON JONY MELO SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 04 VÍTIMAS).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se mostra devidamente fundamentada, estando
bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, pois o crime, supostamente, praticado pelo paciente é de natureza grave, visto que, valendo-se da função de porteiro da escola em que as 04 (quatro) vítimas estudavam, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com estas, em pleno horário escolar.

Ademais, como bem ressaltou o Magistrado, o paciente era funcionário da escola em que praticou os crimes e pode ter livre acesso a outras potenciais vítimas, havendo a possibilidade real de reiteração delitiva. Dessa forma, restam presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

2.

Presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Inteligência do art. 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste Eg. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar impetrado

em favor de
WELLINGTON JONY MELO SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescente de Belém,
nos autos da Ação Penal nº
0824080-86.2023.8.14.0401
.

Alega o impetrante, em síntese,
que o paciente foi preso no dia 15/12/2023, por volta das 11:30h, após cumprimento de mandado de prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A do CPB e 240 do ECA.

Esclarece que o acusado teria, supostamente, tocado e fotografado as partes íntimas de crianças que estudavam no local e que ele laborava como porteiro, as quais tem idade 5 a 8 anos.

Sustenta
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da decisão que manteve a sua prisão preventiva, pontuando a ausência de fundamentação e presença dos requisitos favoráveis à concessão da ordem.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Juntaram documentos.

Durante o Plantão Judicial, ID 17541985, a Desa. Kédima Lyra indeferiu o pedido liminar e determinou a distribuição dos autos a este Gabinete.

Em ID 17986059, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 18116210. Constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 18300022, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação do
Habeas Corpus

impetrado em favor de
Wellington Jony Melo Silva
.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o Paciente sofre constrangimento ilegal em razão da
ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva,
verifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, ressaltando a gravidade concreta do delito, assim como a necessidade de garantir a instrução criminal e salvaguardar a ordem pública.

Assim, verifica-se que a Decisão combatida se encontra concretamente fundamentada nos pressupostos legais (materialidade e indícios de autoria) e requisitos processuais (garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal), na conformidade do que autoriza o art. 312, CPP, ante a gravidade do delito, supostamente praticado pelo paciente que, valendo-se da profissão e da relação de proximidade com as vítimas e seus familiares, extrapolou todos os limites de confiança que lhe foram depositados e praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como bem relevou o juízo
a quo
, sendo esclarecedor transcrever trecho da referida decisão (ID 17540807):

“... Conforme consta no Inquérito Policial tombado sob o nº 00504/2023.100378, WELLINGTON JONY MELO SILVA é investigado pelo crime de estupro de vulnerável e registro de pornografia envolvendo criança e adolescente em desfavor de ANA LARA CORDEIRO CAZEIRO (05 anos), GIOVANNA MARIA PAIXÃO GUEDES (06 anos), AGATHA VALENTINA DA SILVA PIEDADE (5 anos), e AGATHA VALENTINA DA SILVA PIEDADE (8 anos).

O fato chegou ao conhecimento desta autoridade policial através dos BOP's nº 00504/2023.100437-9, nº 00504/2023.100474-7 e nº 00504/2023.100483-8, em que os relatores são genitores das crianças, cujos depoimentos foram transcritos, vejamos: “RUAN GOMES CAZEIRO (pai da ANA LARA CORDEIRO CAZEIRO): “(...) compareceu a esta especializada por demanda espontânea, com a suspeita que ANA LARA tenha sido vítima de Violência Sexual; QUE ANA LARA já estuda 03 anos na escola EDUC; QUE o declarante e a genitora de ANA LARA todos os dias levam ANA LARA para a escola; QUE o declarante sempre observou que WELLINGTON estava presente na escola; QUE o declarante nunca observou nenhuma mudança no comportamento de ANA LARA; QUE porém ressalta que ANA LARA nunca queria ter como professor pessoas do sexo masculino; QUE ANA LARA nunca explicou o porquê; QUE no dia de hoje (27/11/2023) o declarante teria deixado ANA LARA na escola e a teria entregue na portaria para um funcionário, sendo este WELLINGTON JONY MELO SILVA;
QUE quando o declarante pegou ANA LARA, ANA LARA teria entrado normal, porém ao se afastar da escola, ANA LARA teria entrado em desespero, dizendo que não queria mais ir escola, pois tem um tio que estava baixando o short de ANA LARA e ficava olhando para as partes íntimas de ANA LARA
; QUE esse tio (Wellington) tirava foto das partes íntimas de ANA LARA; QUE Wellington teria oferecido para ANA LARA um coelho rosa; QUE Wellington costumava chamar ANA LARA bem baixinho, e a levava para os fundos e para a escada onde costumava praticar os abusos; QUE ANA LARA não costumava usar o banheiro da escola, e hoje o declarante deduz que pelo fato de ANA LARA sentir medo de ser abusada também dentro do banheiro; QUE ANA LARA sempre chegava em casa com muita vontade de fazer xixi;
QUE Wellington costumava ameaçar ANA LARA, dizendo que inventaria algo para a diretor e ANA LARA seria expulsa da escola
(...)” – Depoimento corroborado pela genitora da criança, Sra. ADRIENE CORDEIRO DE SOUSA. - AUDILENA TEIXEIRA PAIXÃO (mãe da GIOVANNA MARIA PAIXÃO GUEDES): “(...) QUE no dia 02/11/2023 as 12:00hrs, a declarante estava trocando a roupa de GIOVANNA;
QUE GIOVANNA teria dito a declarante que na escola EDUC (SISTEMA DE ENSINO EDUC) um porteiro passava a mão nas suas partes intimas, varias vezes
; QUE GIOVANNA teria dito a declarante:
“MÃE TEM UM TIO QUE FICA PEGANDO NA MINHA BUNDA TODA HORA” (textuais)
; QUE a declarante ao perguntar onde isso acontecia, GIOVANNA teria dito que seria na portaria, a declarante questionou que na portaria tinha várias pessoas; QUE GIOVANNA teria dito que seria na escada próximo da portaria; QUE a declarante perguntou que horas acontecia esse fato; QUE GIOVANNA falou que era na entrada ( horário que GIOVANNA chegava na escola); QUE a declarante ao perguntar qual o nome do porteiro,
GIOVANNA teria dito que o nome é WELITON
; QUE a declarante reconhece WELITON de vista, pois a declarante levar GIOVANNA para escola uma semana escalados com o genitor; QUE a declarante ao saber ligou para o genitor de GIOVANNA; QUE o genitor de GIOVANNA ao saber teria dito a declarante que resolveria; QUE O GENITOR (GEVALDO ALVES GUEDES JUNIOR, residente conjunto natalia lins bloco b8, AP 208, nº984164238); QUE o genitor de GIOVANNA não teria dado uma resposta no dia que soube dos fatos, então a declarante veio a esta especializada. (...)”. LEILIANE BANDEIRA DA SILVA (mãe da AGATHA VALENTINA DA SILVA PIEDADE): “(...) que Agatha voltou do colégio cerca de 12h, que Agatha pediu para conversar com a declarante, mas só quando seu genitor saísse; que a criança falou que saiu da sala e foi beber água, encontrou com o Wellington; que Wellington disse que ia ajudar a criança, levou a criança para o bebedouro; que no bebedouro a criança disse que o
“tio Wellington apertou minha baratinha”; que a criança apontou para a região genital, afirmando que Wellington pegou em sua região íntima, por cima da calça; que a criança disse “que nojento, não faz mais isso não, eu vou falar com meu pai”
; que a criança disse que ele não falou mais nada, a levou para a sala; que a criança relata que foi apenas essa vez; que a declarante perguntou para Agatha se havia mais alguém perto e ela respondeu que não, apenas ela e ele; que a criança afirmou que voltou para a sala e não contou para ninguém pois estava com muita vergonha; que a declarante foi até à direção, no dia seguinte, relatar sobre o caso; que estava a diretora Nivea Suleiman e a filha que também trabalha na escola Niara Suleiman; que a declarante relatou sobre o que aconteceu com sua filha e chegou outro funcionário na escola, Sr. Otacilio, que ele não está mais trabalhando na escola; que o Sr. Otacilio ouviu e falou para Agatha “Agatha, minha filha, você tem certeza do que você está falando?” que Agatha foi para próximo da declarante e fez que sim com a cabeça; que Otacílio, Nivea e Niara não acreditaram; que Nivea falou “olha, maezinha, você conhece a filha que tem, ela é peralta, ela pode ter alucinado, pode ter falado isso para chamar a atenção”; que a declarante disse que a filha não é de mentir; que toda vida que a criança fala sobre isso fica nervosa; que a diretora disse “olha, se a sra quiser levar isso pra gente, tudo bem, mas essa acusação é muito séria e Wellington pode processar a sra”; que a declarante ficou receosa, pois não tinha provas e deixou para lá; que a diretora disse que ia colocar câmera na época; que Nivea pediu para ficar sozinha com Agatha, para conversar com a criança, que Nivea disse “fique tranquila, maezinha, eu sou pedagoga, o que ela falou é seríssimo, que o que sua filha está falando pode destruir a imagem do colégio”; que nessa hora Agatha fazia que não com a cabeça, que Agatha ficou com os labios sem cor e ficou muito nervosa; que a declarante disse que não autorizava Nivea ter essa conversa em particular com a filha, sem a participação da declarante; que Nivea percebeu que Agatha ficou nervosa; que a professora de Agatha trouxe agua para Agatha, pegou Agatha no colo e a levou para a sala, para assistir aula; que o nome dessa professora é Fernanda e que não está mais trabalhando lá; que Wellington nunca mais tinha sido visto no colégio, pois quando ia pegar suas filhas, quem entregava as meninas era um funcionário chamado Pablo; que há três semanas Agatha está chorando pedindo para não ir para a escola; que perguntou por que ela não quer ir para a escola e a criança diz “porque eu tenho medo de fazer besteira e ir para a sala da diretora e a sra demora e eu fico sozinha, eu não quero mais ficar com ninguém”: que Nivea chamou a criança e perguntou porque ela não queria ir mais para a escola e a criança respondeu que gosta de ficar em casa, assistir desenho, que a declarante percebeu que Agatha ficou nervosa; que a diretora enviou uma nota no grupo da escola sobre Wellington (o comunicado está em anexo); que ontem recebeu uma foto de Wellington no whatsapp que Agatha viu e saiu correndo; que a declarante perguntou porque ela saiu correndo e Agatha respondeu “porque é o Wellington, mãe, eu não gosto dele” (...). Em escuta especializada a vítima, ANA LARA CORDEIRO CAZEIRO, relatou que “(...)
Ele sempre fez isso, eu não sei o nome dele. Ele tava com uma calça preta e ele sempre me leva pra minha sala. E quando eu subo eu sempre pega na minha pepeca. Ele faz assim o olhando (puxou o short mostrando) e ele bate foto"(SIC)
"Ele fala assim "vem cá, vem cá", mas ele faz tudo escondido. Ele disse que ia me dá um coelhinho rosa, mas eu não aceitei"(SIC) "Quando eu tava com a tia Fernanda no maternal, ele não fazia. Ele faz nem com a minha amiga. Eu contei pra mamãe e pro papai. Mas eu não queria contar porque eu não queria sair dessa escola, porque eu tenho uma amiga que é muito amiga, a Manu"(SIC
) "Foi hoje que ele fez na saída, todo dia ele faz, quando não tem ninguém. Ele se abaixa e faz tudo escondido sem ninguém olhar. Tirou foto e olhou. Ele fala bem baixinho "vem cá, vem cá". Minha professora não sabe"(SIC) "ele faz rápido, na escada"(SIC) (...)”. A criança GIOVANNA MARIA PAIXÃO GUEDES também fora encaminhada para escuta especializada, ocasião em que relatou: “(...) Eu não sei se ele pega em outras crianças, mas nas minhas partes íntimas ele pega, ele pegou na minha periquita por cima da roupa, ele faz assim ó (gestos com os dedos indicadores) assim ó por cima da roupa. Perguntamos :Como ele se chama? Respondeu: " Ele vai ver que é bom pra saúde dele, ficar mexendo com mulher, o nome dele é Wellington." (SIC) "Ele faz todo dia, ele faz na entrada, na hora do lanche"(SIC)
"Todo mundo tem os seus medos, eu tenho medo dele. "(SIC) "Eu não contei para a professora porque ela não ia acreditar e todo mundo ia rir de mim."(SIC) (...)”. Por sua vez, AGATHA VALENTINA DA SILVA PIEDADE, em escuta especializada, afirmou que: “(...) eu não lembro onde eu estudo, eu tenho amigo lá, a manu, o Guilherme meu amigo fala inglês, eu não entendo mais eu não me importo ele é meu amigo, tenho também a professora a tia Milena e a tia Rosa elas são legais,
o Wellington ele é mal, eu não gosto dele, ele bateu foto minha, eu pedi para ele me ajudar a tomar água ai ele pegou também na minha baratinha por fora, eu não gosto dele
, eu falei tudo pra mamãe, lá na escola é legal eu gosto da minha tia e dos meus amigos, vou fazer aniversario pro meu pai, ele não teve aniversario ai eu vou fazer para ele (...)”. A diretora da Escola Sistema de Ensino EDUC, Sra. ANGELA NIVEA SILVA SULEIMAN, em seu depoimento disse que o representado é seu colega de capoeira e desconhece os fatos alegados pelas alunas da referida escola.

Pois, bem, em síntese, extrai-se dos autos, que WELLINGTON SILVA é investigado pelo crime de estupro de vulnerável e registro de pornografia envolvendo criança em desfavor de ANA LARA CORDEIRO CAZEIRO (05 anos), GIOVANNA MARIA PAIXÃO GUEDES (06 anos) e AGATHA VALENTINA DA SILVA PIEDADE (05 anos).
Os fatos teriam ocorrido no ambiente da Escola Sistema de Ensino EDUC, onde as meninas estudam e WELLINGTON era funcionário da referida instituição de ensino.
Os fatos criminosos foram reportados pelos genitores das vítimas por meio dos BOP's nº 00504/2023.100437-9, nº 00504/2023.100474-7 e nº 00504/2023.100483-8. Os respectivos termos de declarações dos genitores das vítimas encontram-se compilados no bojo da representação, assim como constam anexados aos autos.
As citadas declarações dos genitores das vítimas foram apresentadas com riqueza de detalhes, dentre os quais a

maneira como tomaram conhecimento dos abusos sexuais, sentimentos e reação das crianças, além das providências

que tomaram junto à escola.
É de se destacar que os fatos reportados em relação às três vítimas guardam robustas semelhanças entre si, entre elas, a pouca idade das crianças (5 e 6) anos; a contemporaneidade dos fatos; o mesmo modus operandi para a consumação dos abusos contra as alunas da escola,
destacando-se que duas delas informaram que o representado chegou extrair fotos/filmagens de suas áreas íntimas, por meio do aparelho celular do suspeito. As agressões sexuais, correspondentes a toques nas áreas íntimas das vítimas, teriam sido praticadas dentro do ambiente escolar, de maneira reiterada e às escondidas de olhares de terceiros.
Não obstante as vítimas contarem com pouca idade (5 e 6 anos), as mesmas já tinham a capacidade de entendimento de que o ocorrido era errado e que não gostavam das ações as quais foram submetidas. Ademais, todas as vítimas já teriam maturidade suficiente para se comunicar de maneira clara sobre o assunto, demonstrando, inclusive, sentimentos e incômodo e repulsa em relação ao agente criminoso.
Nessa toada, as três crianças foram ouvidas mediante escuta especializada, chamando atenção que as três indicaram o autor dos abusos que foram vitimadas como o funcionário da escola de nome Wellington.

Somando-se a todos esses relatos e, posteriormente ao protocolo da representação, a Autoridade Policial ainda realizou a juntada de um quarto BOP nº 00504/2023.100484-2 (Id. 105670257), cuja relatora trata-se da Sra. Jéssica Farias das Silva, genitora de outra suposta vítima do representado, a criança ANA SOFIA DA SILVA OLIVEIRA (08 anos de idade).
Naquele quarto boletim de ocorrência, a relatora apontou o representado Wellington Jony Melo Silva, como autor de estupro contra sua filha, que teria sido consumado dentro da Escola EDUC, no ano de 2022, quando a criança estudava naquela instituição de ensino.
Desse modo, observa-se que os depoimentos das 04 (quatro) vítimas não apresentam contradições, pelo contrário, constata-se um padrão e habitualidade no modus operandi empregado pelo representado que, como funcionário da escola, aproveita-se dessa condição e da ingenuidade das crianças, criou oportunidades para praticar os abusos às escondidas de olhares de terceiros.

Pelas circunstâncias narradas, resta evidente e de forma consistente a materialidade delitiva e os indícios de autoria apontando para o representado, ressaltando, que a materialidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal está devidamente amparada na palavra das vítimas.

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantir a instrução criminal e salvaguardar a ordem pública, requisitos que são identificados diante do fato de o investigado ter sido funcionário da escola das vítimas, podendo atrapalhar o prosseguimento das investigações, uma vez que pode cooptar e assediar testemunhas, ou fugir da investigação, o que igualmente justifica a manutenção da prisão.

Demais disso, indivíduos com tais comportamentos representam risco à sociedade como um todo, uma vez que podem cometer esse tipo de delito contra outras crianças e adolescentes, mais ainda o investigado, que era funcionário em uma escola, local onde cometeu as condutas criminosas e pode ter livre acesso a outras potenciais vítimas, havendo a possibilidade real de reiteração delitiva, até porque os abusos foram perpetrados contra alunas em pleno horário escolar, e de forma reiterada.

Assim, a periculosidade do requerido resta evidente, vez que se valendo de sua profissão, estabelece relação de proximidade e amizade com as vítimas e seus familiares, além de aproveitar-se da inocência das ofendidas e da posição de autoridade sobre elas, usando de ardil e extrapolando todos os limites da confiança que lhe fora depositada, praticou atos libidinosos, tudo no vil afã de satisfazer lascívia própria, causando danos emocionais às vítimas e a suas famílias, que estão vulneradas emocionalmente e psicologicamente.

Por derradeiro, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta e periculosidade do agente, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e por conveniência a instrução processual, como alhures demonstrado.

No mais, não houve nenhuma mudança fática ou jurídica com relação ao que foi decidido anteriormente, por ocasião da decretação da custódia cautelar. O fato de o réu possuir residência fixa, ostentar bons antecedentes, ou ter ocupação lícita, em nada modifica a situação fática, não sendo, por si só, motivo ensejador da revogação da custódia cautelar.

Assim sendo, não havendo modificação fática que enseje a revogação da prisão do acusado, subsistindo ainda os motivos concretos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, tal como exigido pelo artigo 312 do CPP, e considerando a prova da materialidade e da autoria, a manutenção da prisão provisória do réu é medida que ora se impõe.

Ante o exposto, rejeito o pedido da defesa, e
MANTENHO A PRISO PREVENTIVA do investigado WELLINGTON JONY MELO SILVA
, qualificado nos autos, com fulcro no preenchimento – em concreto - dos pressupostos do artigo 312 do CPP, como a necessidade da garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal, em face da existência do crime e de suficientes indícios de autoria...”

Portanto, entendo que a Decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo o juízo observado o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando o decreto preventivo está fundamentado em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO DO RECURSO A EXAME DO ÓRGÃO COLEGIADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado a exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. A imperiosidade da custódia preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima é tema já pacificado em ampla jurisprudência desta Corte.
3. A periculosidade do acusado, evidenciada na gravidade concreta da conduta imputada, que extrapola as elementares do tipo penal, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 793.658/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) (GRIFEI).

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE PREVENTIVO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MANIFESTA PERICULOSIDADE DO AGENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
(TJ-AL - HC: 08024062720238020000 Maceió, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 21/06/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2023)
(GRIFEI).

No presente caso, tenho que ao manter a prisão preventiva o Douto Magistrado fundamentou sua Decisão, uma vez que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, pois o crime, supostamente, praticado pelo paciente é de natureza grave, visto que, valendo-se da função de porteiro da Escola em que as 04 (quatro) vítimas estudavam, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com estas, em pleno horário escolar.

Ademais, como bem ressaltou o Magistrado, o paciente era funcionário da escola em que praticou os crimes e pode ter livre acesso a outras potenciais vítimas, havendo a possibilidade real de reiteração delitiva. Dessa forma, restam presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Assim, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Quanto ao argumento de que o Paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
(
GRIFEI)

No mesmo sentido, há entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
(
GRIFEI)

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2024.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2024